Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DESPACHO Nos termos da decisão de ID 66075008 restou deferida a dilação de prazo para homologação de acordo no processo de origem. Assim, antes da apreciação do mérito recursal, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se houve a realização do acordo proposto e ainda manifestar se ainda possui interesse recursal no agravo de instrumento. Vencido o prazo, sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.